Tribunal: STF
Processo: CJ 6015
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-07
Data de publicação: 1976-04-07

Ementa:
ICM. MANDADO DE SEGURANÇA, EM QUE SE PRETENDE ISENÇÃO DESSE TRIBUTO,
PELA APLICAÇÃO DE REGRA INSTITUIDA NO ACORDO GERAL SOBRE E TARIFAS E
COMERCIO (GATT), NA CONFORMIDADE DO ART. 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.